Tribunal: TJDFT
Processo: 0740457-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
D E S P A C H O A consulta aos autos do processo originário indica que já estão regularmente cadastrados no cumprimento de sentença 0719552-03.2021.8.07.0001 os mesmos advogados indicados na procuração de ID 76471134, bem como excluído do referido cadastro o advogado Itanor Neves Carneiro, pretensões de fundo do presente agravo de instrumento conforme se vê dos pedidos no ID 76471131. Intime-se a parte recorrente para que esclareça, no prazo legal, justificada e objetivamente, se persiste o interesse no processamento e julgamento do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator